Tribunal: TJDFT
Processo: 0708255-47.2022.8.07.0006
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0708255-47.2022.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: SILMAR HENRIQUE LIMA FEITOSA, ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO APELADO: SILMAR HENRIQUE LIMA FEITOSA, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO À Defensoria Pública para que patrocine a defesa do primeiro apelante (IDs 52588278 e 53104103). Intime-se. Brasília-DF, 6 de novembro de 2023. Desembargador JAIR SOARES